Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. Conta de usuário em rede social sem acesso pelo titular usuário anunciante.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA RÉ. Alega que não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois o próprio usuário pode incluir administradores pela ferramenta "Gerenciador de Negócios". Pretende o afastamento da condenação nos ônus da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. Conta de usuário em rede social sem acesso pelo titular usuário anunciante.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA RÉ. Alega que não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois o próprio usuário pode incluir administradores pela ferramenta "Gerenciador de Negócios". Pretende o afastamento da condenação nos ônus da sucumbência.

INTERESSE PROCESSUAL. Presente. Recuperação da conta pelo autor. Tentativa de acesso por via administrativa frustrada, devidamente comprovada. Usuário criador que é funcionário desligado e banido pela plataforma, impedindo o acesso pelos demais integrantes da equipe de marketing.

ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. Requerido que deu causa ao ajuizamento da ação e foi vencido, devendo suportar os ônus da sucumbência.

RECURSO DESPROVIDO.